Tribunal: TJBA
Processo: 0317090-16.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317090-16.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: EVA VIEIRA SEIXAS SOUZA e outros (4) Advogado(s): ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO TCM. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. PROVA PERICIAL DA PARTE CONTROVERTIDA. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS DO PERITO. EXPERT CONSIDEROU A PONTUAÇÃO MÁXIMA ESTABELECIDA POR LEI PARA TODOS OS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE IMPLICA EM DISTORÇÃO SIGNIFICATIVA DOS VALORES DEVIDOS. EXEQUENTES NÃO SE INSURGIRAM CONTRA A PONTUAÇÃO ADOTADA PELO TCM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÁLCULO DO PERITO NÃO APLICOU A TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.21. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0317090-16.2012.8.05.0000, em que figuram como apelante EVA VIEIRA SEIXAS SOUZA e outros (4) e como apelada Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA.